Tribunal: STF
Processo: RE 1068560
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INOMINADO. ART. 557, § 1°, DO CPC. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA INAFASTADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
    1. Para o manejo do agravo inominado previsto no artigo 557, § 1° do Código de Processo Civil, é preciso o enfrentamento da fundamentação da decisão agravada, conforme precedentes.
    2. A decisão foi proferida em conformidade com a legislação cabível à espécie, fundada em jurisprudência dominante do C. Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte acerca da matéria.
    3. Limitou-se a agravante a manifestar seu inconformismo com a decisão proferida, não trazendo, entretanto, elementos aptos a sua reforma.
    4. Agravo inominado desprovido”.
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 97, da CF, ao art. 40 do ADCT e à Súmula Vinculante nº 10. Sustenta que: (i) a Turma julgadora afastou dispositivo de lei sem observar a cláusula de reserva de Plenário; (ii) a isenção fiscal relativa ao PIS e à COFINS não atinge as vendas destinadas à Amazônia Ocidental.
    Quanto à alegada violação ao art. 97 da Constituição, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário (ARE 723.052, Rel. Ministro Marco Aurélio). 
    No caso, inexiste ofensa ao art. 97 da CF, porquanto o Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse qualquer declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. Assim, resta improcedente a alegação de ofensa ao art. 97. No mesmo sentido, confira-se o julgado:
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Artigo 97 da Constituição Federal. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Artigo 5º, inciso XXXII. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Pacífica a jurisprudência desta Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de ofensa indireta ou reflexa à Constituição. 3. Agravo regimental não provido”. (AI nº 848.332-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)
    Quanto ao mérito, a pretensão merece acolhida. Esta Corte fixou entendimento no sentido da impossibilidade de estender à Amazônia Ocidental os mesmos incentivos fiscais concedidos na destinação de mercadorias para a Zona Franca de Manaus. Confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO À EMPRESAS SITUADAS NA ZONA FRANCA DE MANAUS, AOS ESTABELECIMENTOS DA AMAZÔNIA OCIDENTAL OU DE ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 631.435-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia)
    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE 564.801, Rel. Min. Carlos Ayres Britto; AI 769.716, Relª. Minª. Rosa Weber; e ARE 1.234.231, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, tão somente para declarar que a isenção fiscal relativa ao PIS e à COFINS não se estende às vendas destinadas à Amazônia Ocidental.
    Publique-se.
          Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator